Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002442-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANIBAL PEDRO DA SILVA - CPF: 352.546.881-49 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. R. F. R. - CPF: 157.650.616-99 (VÍTIMA), IRACI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 056.213.601-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALMEJADA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO –
1. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 282, §3o DO CPP
– INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO – NULIDADE AFASTADA –
2. -

VINDICADA INIDONEIDADE DA DECISÃO
– IMPROCEDÊNCIA
–
EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
3. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO –
4. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43

–
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Havendo pedido de prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, a situação estaria acobertada pela exceção contida no §3o, do art. 282, do CPP, o qual dispensa a prévia oitiva do paciente e sua defesa, com vias a garantir a eficácia da medida, a qual, inclusive, restou prejudicada, ante a fuga do paciente.

2.

Estando a decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente motivada, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, que, aproveitando-se de proximidade circunstancial com a ofendida, vez que a genitora da vítima trabalhava para a irmã do paciente, tendo convívio constante com a infante de apenas 8 anos, praticou os abusos sexuais colocando a mão em seus
shorts
, manipulando a região genital da menor e, posteriormente, proferiu ameaças a vítima e sua genitora caso levasse os fatos a conhecimento das autoridades policiais; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.

Evidenciada a necessidade da salvaguarda da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 282, §2o do CPP, principalmente diante da fuga do paciente.

4.

Enunciado Orientativo no 43:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
Aníbal Pedro da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1000538-88.2022.8.11.0008 (PJe), pela suposta prática, em tese, do crime tipificado pelo
art.
art. 217-A do Código Penal
.

O impetrante apressou o presente remédio heróico, argumentando que a decisão que decretou a prisão cautelar não apresentou
fundamentação idônea
, havendo, ainda, nulidade, ante a
violação ao art. 282, §3o do CPP
, pois não foi dada oportunidade à defesa de se manifestar quanto ao pedido de decreto preventivo. Por fim, afirma que o paciente apresenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo possível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Diante disso, postula,
in limine
, a
concessão
liminar

para que seja revogada a prisão preventiva em desfavor do paciente, ou seja, substituída por medidas cautelares diversas.

(ID.201158193)

Foram anexados documentos de ID. 201160157 a 201160151.

A medida liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
(ID 201442194), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais aportaram por meio do ID 202258183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 203864665).

Ementa: Habeas Corpus. Revogação da prisão preventiva. Aplicação de outras medidas cautelares. Alegação de bons predicados e ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - paciente preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável. Alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de converter a prisão preventiva em outras cautelares. Elementos informativos que constam em instrumento público revelam os fatos suspostamente agressivos praticados pelo paciente contra a suposta vítima. Parecer: elementos informativos indicam a suposta ocorrência dos fatos narrados pela vítima.
Periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
consubstanciados nos elementos informativos e na necessidade de proteger a incolumidade física e psíquica das vítimas (ordem pública). Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que ANIBAL PEDRO DA SILVA

teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Por clareza, tendo sido ofertada denúncia pelo
parquet
, a qual já foi devidamente
recebida
pela d. autoridade acoimada coatora, colhe-se da exordial acusatória que, de janeiro até a data de 1.2.2022
,
na residência particular localizada no Distrito de Currupira, Zona Rural do Município de Barra do Bugres/MT,

o ora paciente
ANÍBAL PEDRO DA SILVA,
mediante mais de uma ação, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima
M. V. R. F. R.
(8 anos), bem como ameaçou por palavras a causar mal injusto e grave à vítima
Iraci Cristina Rodrigues da Silva.

Nas referidas circunstâncias, o paciente, sem a anuência da vítima, teria colocado a mão dentro do
short
da infante e inserido o dedo dentro de seu órgão genital.

Ao ser cientificada do ocorrido, a genitora da vítima a encaminhou ao Posto de Saúde e ao Conselho Tutelar para atendimento, pois a criança reclamava de fortes dores no órgão genital e, ao retornar para casa, foi ameaçada pelo paciente que lhe disse “
que a criança estava mentindo e que se fosse preso iria machucar muita gente”.

Em
25.2.2022
, o i. representante do
parquet
requereu a
decretação da prisão preventiva
do beneficiário desta ordem, pleito que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em
4.3.2022
, com vias de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Nesse contexto, sustenta a defesa a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, face à inexistência dos
requisitos
que autorizam sua decretação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, consigno que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação como sua revogação guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que
poderá revogá-la
, se entender por
afastados os requisitos legais
, ou
restabelecê-la
, caso surjam
novos motivos
justificadores da medida extremada.

Pois bem, como mencionado, o i. representante do Ministério Público representou pela prisão preventiva do ora paciente, em
25.2.2022
, visando garantir a ordem pública e por conveniência da instrução penal, pois, após a prática do abuso sexual à infante, o paciente estava coagindo/ameaçando a vítima e sua genitora, para que estas não levassem o fato a conhecimento das autoridades policiais.

Aduziu-se ser imprescindível o seu acautelamento para assegurar a investigação criminal, bem como para preservar a integridade física e psíquica da vítima.

A representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
em
4.3.2022
, com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do beneficiário do
writ
, o qual
não foi cumprido até a presente data.

De proêmio, necessário afastar a tese de nulidade ante a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa, contida no art. 282, §3o do CPP., o qual dispõe que:
“Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.”

Como se vê do preceito legal, ressalvados os
casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
, o juiz deverá ouvir o réu e sua defesa para só então decretar a medida excepcional.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...)1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017). (STJ - AgRg no RHC: 170868 PR 2022/0292231-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

(...)3. Em relação à alegação de violação do art. 282, § 2o e 3o do CPP, ao argumento de que as partes não foram intimadas para se manifestar sobre a necessidade da custódia cautelar, verifica-se que o conteúdo das razões de recurso limita-se a alegar ofensa ao dispositivo legal, sem, contudo, refutar em nenhum momento o argumento utilizado pelo acórdão recorrido. Assim, percebe-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todas as razões da decisão recorrida, de maneira que o recurso não merece ser conhecido, no ponto.
Ademais, ainda que assim não fosse, registre-se que esta Corte possui entendimento de que a regra do art. 282, § 3o, do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão.
(...)(STJ - RHC: 159358 PE 2022/0010681-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) Destaquei

In casu,
o acautelamento requerido pelo i. representante do Ministério Público e deferido pelo juízo singular, sem a oitiva da parte contrária, foi de todo recomendado pois, mesmo assim agindo, até

a presente data, o mandado de prisão preventiva
não foi devidamente cumprido
, estando o paciente em fuga, se esquivando da possível responsabilização penal.

Portanto, a decretação da prisão preventiva requerida pelo D. Ministério Público esta inserida na exceção contida no art. 282, §3o do Código de Processo Penal, dado ao comprovado risco de ineficiência da medida, tornando prescindível a prévia oitiva da parte contrária, razão pela qual
não constato a existência de nulidade a ser declarada.

Quanto à alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva não constou fundamentação idônea, não é o que vislumbro ao analisar detidamente o
decisum
.

Isso porque dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o delito imputado ao paciente (
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
) possui pena máxima em abstrato
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência (ID. 201160151 – Pág. 11/12), declaração extrajudicial da vítima e de sua genitora (ID. 201160151 – Pág. 15/18), relatório psicossocial (ID. 201160151 – Pág. 21/23), a denotar que se encontram presentes
suficientes indícios de autoria
e
prova da materialidade delitiva
,

aptos a fundamentar a
decretação da prisão preventiva
, nos limites da cognição possibilitada pelo rito de
habeas corpus
no presente estágio processual.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, face à
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, bem como ante a
periculosidade
do agente.

Ao acolher a representação formulada pelo
parquet
, o juízo singular decidiu com esteio na necessidade de se
garantir a ordem pública
, em face de periculosidade e a conduta desviada do paciente, bem como diante da
gravidade concreta
da atitude criminosa.

Vejo que o Magistrado de piso transcreveu o depoimento da vítima, ao ponto em que ela relatou que o paciente
“entrou e foi até a declarante e sentou ao seu lado e enfiou a mão dentro de seu short e tocou sua vagina; Que a declarante tentou tirar a mão dele e disse “para” que Anibal lhe ameaçou dizendo “se você contar para sua mãe eu vou te machucar muito ou vou te matar””.

Pontuo ainda que foi consignado que a genitora da vítima foi ameaçada pelo paciente caso levasse os fatos a conhecimento das autoridades policiais, bem como que crimes de cunho sexuais seriam praxe da conduta do ora paciente, pois a Sra. Iraci, mãe da vítima, e sua irmã, quando eram crianças, foram abusadas sexualmente por ele, o qual era seu padrasto.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado de
circunstancial

proximidade
com a vítima, de
apenas 08 (oito) anos de idade
, consistente no fato de que, na época, a genitora da vítima cuidava da irmã idosa do paciente, o qual sempre se fazia presente, tendo convivência constante com a vítima, para, de inopino, perpetrar os abusos sexuais que, segundo a vítima, consistiram em inseriu a mão em seu
short
e manipular seu órgão sexual.

Na decisão restou evidenciada a
periculosidade
e o
desajuste social
do paciente, pois, segundo a genitora da vítima, o paciente já foi seu padrasto, já tendo abusado dela e sua irmão quando crianças, o que motivou a separação entre ele e sua mãe, não sendo, portanto, uma
conduta isolada
.

Como se vê, há indícios suficientes de que o paciente, em tese, intentou contra a dignidade sexual de uma criança, ou seja, não conseguiu suprimir/segurar seu ímpeto mais primitivo, sendo imperativo a sua retirada do convício social, evitando que volte a reincidir na prática delitiva.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ainda nesse sentido este e. Tribunal:

(...)
1. É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrados os abusos sexuais e das ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo
. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal ou regime prisional que será fixado ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1011714-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) Destaquei

Destaco que, não nos passa despercebido o fato do juízo singular ter consignado, na decisão, o nome de outra pessoa como se a vítima fosse, porém tal situação não passa de mero erro material, que não macula o decreto preventivo, pois a fundamentação utilizada, bem como a descrição fática apresentada, remete-se ao caso
sub analise,
se mostrando adequada e suficiente para a decretação do acautelamento do paciente.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
ineficiência
d
as restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
criança vítima de violência sexual
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada, em tese, a conduta ilícita, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez encontra-se em fuga, fato que evidencia, ainda mais a necessidade de constrição cautelar (Enunciado Orientativo no 26), afastar a possibilidade a imposição das medidas cautelares.

Por fim, consigno que o simples fato de o paciente ostentar
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada à custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria,
DEN
EGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANÍBAL PEDRO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024